Tribunal: TJDFT
Processo: 0751825-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751825-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. C. B. D. P. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA FERREIRA CASTELLO BRANCO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por F.C.B.D.P. contra a decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por ela (id 257184232 dos autos originários). A agravante noticia que é menor de idade, beneficiária de plano de saúde ofertado pelo agravado e recebe os cuidados de home care com o fornecimento de terapias e insumos. Narra que sua médica assistente prescreveu as terapias complementares e equipamentos seguintes: fisioterapia motora individualizada, fisioterapia respiratória, terapeuta ocupacional, talas extensoras de membros superiores e inferiores, órteses rígidas para membros superiores, órteses rígidas suropodálicas para membros inferiores, suporte de cabeça, cadeiras de banho e higiene infantil, parapodium erectus reclinável com pistão hidráulico, cadeira de rodas, leite em pó e fralda descartável para adulto. Alega que o relatório médico consigna a urgência do tratamento prescrito, de modo que é apto para comprovar a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Sustenta que o médico assistente é quem deve analisar a questão médica de um paciente e não o julgador. Explica que há o risco de perda do resultado útil do processo se a tutela pretendida não for concedida em caráter urgente porquanto o início diferido do tratamento correto pode agravar o seu quadro clínico, o que afetará a sua vida e saúde durante toda a sua vida. Defende que a prescrição médica e a cobertura da doença no contrato firmado obrigam o plano de saúde a custear o tratamento necessário. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o custeio e fornecimento imediato do tratamento e insumos prescritos pela médica assistente, sob pena de multa diária. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido porquanto o benefício da gratuidade da justiça foi concedido à agravante nos autos originários (id 254623155 dos autos originários). É o breve relato. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de concessão da tutela de urgência referente ao fornecimento dos tratamentos e equipamentos prescritos pela médica assistente da agravante. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. A agravante possui seis (6) anos de idade, é beneficiária de plano de saúde operado pelo agravado e encontra-se em acompanhamento com médica neurologista em razão do diagnóstico de encefalopatia crônica não evolutiva, caracterizada por comprometimento motor e cognitivo significativo (id 254535793 dos autos originários). A médica assistente elaborou relatório em que afirmou que o quadro neurológico da agravante é grave e justifica intervenções específicas para promover o seu desenvolvimento motor e cognitivo, bem como prevenir complicações secundárias. Consignou a recomendação de terapias com profissionais qualificados, equipamentos específicos e adaptados, bem como alimentação adequada e materiais de higiene para a agravante. Destacou que as intervenções terapêuticas e os equipamentos especificados são indispensáveis para promover a qualidade de vida, prevenir complicações e estimular o desenvolvimento motor e cognitivo (id 254535793 dos autos originários). A agravante deseja que o tratamento, equipamentos e insumos prescritos sejam fornecidos imediatamente. A análise perfunctória dos autos não evidencia a urgência ou emergência do tratamento vindicado. Não se ignora a gravidade do quadro de saúde da agravante, bem como a existência de recomendação das terapêuticas, equipamentos e insumos listados por médicos que a assistem. O relatório médico juntado nos autos originários, no entanto, não consigna a urgência do início do tratamento. Não foi demonstrada a possibilidade de risco de agravamento do quadro clínico da agravante, comprometimento de suas funções biológicas ou risco de morte acaso aguarde o julgamento final da demanda. A própria agravante narra que está em tratamento de home care e que os tratamentos e equipamentos prescritos são complementares. Os termos do relatório deveriam ter demonstrado de forma inequívoca o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de urgência. Destaco que os autos estão instruídos com a comunicação eletrônica em que a genitora da agravante solicita o tratamento e insumos prescritos pela médica assistente ao agravado. A comunicação eletrônica é datada de 21.3.2025 (id 254539310 dos autos originários). O transcurso de aproximadamente oito (8) meses desde a negativa reforça a ausência da urgência alegada. Não vislumbro o pressuposto da probabilidade de provimento recursal. O exame do pressuposto de perigo de dano é prescindível porquanto ambos são cumulativos. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. À Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para manifestação. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator